Tribunal: TJDFT
Processo: 0808660-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ART. 22, ITENS 1 E 2 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver a existência de vício no acórdão ante a limitação da indenização por dano material a apenas 1000 DES – Direito Especial de Saque. Sustenta que a limitação em caso de atraso ou cancelamento de voo é de 4150 DES. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. A embargada, intimada na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, apresentou suas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Conforme assentado no acórdão ora embargado, por se tratar de transporte aéreo internacional, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Conforme art. 22, item 1, da Convenção de Montreal, “Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.” Por outro lado, o item 2 do mesmo artigo dispõe que “No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro (...)”
IV. No caso dos autos, os pedidos do autor se fundamentam em danos materiais decorrentes de cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Conforme narrado na petição inicial, diante do extravio da bagagem, o autor alugou um carro para se deslocar a centros comerciais e comprar itens de primeira necessidade. Assim, esta despesa está atrelada ao extravio e não ao cancelamento do voo, conforme quis fazer crer o autor nestes embargos. Portanto, considerando que o montante do dano material decorrente do extravio foi de R$ 11.156,58 (onze mil cento e cinquenta e seus reais e cinquenta e oito centavos), a condenação deve ser limitada a 1.000 DES, conforme especificado no acórdão, ou seja, R$ 7.780,00 (sete mil setecentos e oitenta reais).
V. Por outro lado, existe o dano de R$ 794,74 (setecentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) decorrente do cancelamento do voo, uma vez que, em razão da mudança do itinerário para Fort Lauderdale, uma nova passagem aérea teve de ser adquirida para chegada ao destino original, Orlando. Este valor se encontra atrelado ao limite de 4.150 DES referente ao atraso de voo, ao contrário do que constou no acórdão embargado. Premissa equivocada configurada.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando o vício apontado, reduzir o valor da indenização a R$ 8.574,74 (oito mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.